Tribunal: TJMT
Processo: 1019363-12.2019.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019363-12.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 570.838.191-49 (ADVOGADO), SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 570.838.191-49 (IMPETRANTE), Juiz de Direito da 2ª Vara da Criminal da Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), GIOVANI RONDON BRAVO FERREIRA - CPF: 021.801.941-61 (PACIENTE), SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 570.838.191-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR E USO DE ENTORPECENTE - PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – IMPOSSIBILIDADE –ORDEM DENEGADA.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade.

Contudo, diante reiteração criminosa, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019363-12.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada Sirlene Fernandes de Oliveira, em favor de
Giovanni Rondon Bravo Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de embriaguez ao volante, adulteração de sinal de veículo automotor e uso de entorpecente.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas. Aduz, ainda, que o paciente sofre de dependência química, merecendo o tratamento médico adequado.

Indeferi o pedido de liminar (ID 28949487).

As informações de praxe vieram aos autos (ID 29425956).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 29772992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020